Tribunal: TJDFT
Processo: 0006092-08.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, permitindo-se sua responsabilização direta pelos danos causados em nome da empresa.
2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alegação de ausência de movimentação financeira, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.